Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-60.2019.8.11.0049
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRENTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.883.451-51 (RECORRIDO), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000823-60.2019.8.11.0049 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL/ JOANIR PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. ACORDO FIRMADO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. MESMO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, §3º DO CC. ACORDO QUE ALCANÇA A TODOS CODEVEDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida JOANIR PEREIRA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 20,62 (vinte reais e sessenta e dois centavos) descontados mensalmente da Recorrida pela COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, bem como busca a reparação por danos morais e repetição indébita.

2.
A parte Recorrida formulou acordo com a empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente aos pedidos formulados na ação.

3.
O Juízo de origem homologou o acordo e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

4.
Desta feita, entendo que a sentença deve ser reformada, pois o Acordo firmado produz efeito em relação a todos os devedores solidários, inclusive, aqueles que não fizeram parte do referido acordo, conforme dispõe o artigo 844, §3º do CC.

5.
Por isso,
entendo que o Acordo firmado entre a Recorrida com a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL que era um dos devedores solidários decorre de efeitos em relação ao demais codevedor, no caso, o Banco Recorrente que não participou do acordo.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida JOANIR PEREIRA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 20,62 (vinte reais e sessenta e dois centavos) descontados mensalmente da Recorrida pela COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, bem como busca a reparação por danos morais e repetição indébita.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O Recorrente
BANCO BRADESCO SA.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Pois bem, ao ID n. 145993780, verifico que a parte Recorrida firmou acordo com a empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL solidário a obrigação principal.

Ao ID n. 145993788, o magistrado de origem homologou o acordo e determinou o prosseguimento do feito em relação ao Banco Recorrente, bem como ao final condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, inicialmente, entendo que o Acordo firmado produz efeito em relação a todos os devedores solidários, inclusive, aqueles que não fizeram parte do referido acordo, conforme dispõe o artigo 844, §3º do CC:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Dessa forma, entendo que o Acordo firmado entre a Recorrida e outra devedora solidária alcança efeito em relação aos demais codevedores, no caso, a Recorrente que não participou do acordo.

Nesse sentido, não há que se falar em condenação da empresa Recorrente, diante da extinção pela satisfação da obrigação pelo pagamento do Acordo.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e afastar a condenação em indenização por danos morais, tendo em vista que o acordo firmado entre a Recorrida e a outra empresa demandada se extingue a obrigação em relação aos demais demandados solidários.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022